Tribunal: TJES
Processo: 5007969-32.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007969-32.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: SANIELE NASCIMENTO DOS SANTOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007969-32.2023.8.08.0048

RECTE.: MERCADOPAGO REPRESENTAÇÕES LTDA

RECDO.: SANIELE NASCIMENTO DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MERCADOPAGO. CONTRATO DIGITAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Saniele Nascimento dos Santos em face de Mercadopago Representações Ltda, aduzindo a requerente que em 16/12/2022 recebeu uma notificação que seu nome seria inserido no SERASA por uma suposta dívida junto ao requerido, no valor de R$ 3.732,68 (três mil, setecentos e trinta e dois reais e sessenta e oito centavos). Informa que não mantém qualquer conta junto ao requerido que justificasse a cobrança. Busca, assim, o cancelamento da cobrança, além de danos morais. Em defesa encartada ao ID 5324229, o demandado informa que a autora possui cadastro na plataforma desde 18/12/2011, aderindo a duas CCB, para pagamento parcelado, o que não foi cumprido. O requerido apresentou RI no ID 5324294, com pedido de efeito suspensivo, sendo contrarrazoado pela autora no ID 5324303.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Ante o exposto, julgam-se PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade dos débitos do contrato, obrigando-se a ré a proceder a baixa do contrato, no prazo de trinta dias corridos, a contar da data da intimação sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cobrança efetuada e por dia de negativação mantida, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). b) CONDENAR, a requerida a pagar a autora, a título de indenização por danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros de mora a partir do ato ilícito e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 STJ)”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida, haja vista que o fato do consumidor desconhecer a origem da dívida contraída junto a ora requerida não a torna ilegítima para a demanda em que se busca a desconstituição desta.
No mérito, inicialmente, esclareço que a controvérsia trazida ao feito deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, portanto, em sendo o demandante consumidor, a responsabilidade da requerida é objetiva, incidindo,
in casu
, o estabelecido no art. 14 do CDC. Conforme bem salientado pelo magistrado sentenciante, o recorrente se valeu unicamente de telas sistêmicas para tentar comprovar o cadastro na plataforma Mercadopago pela autora em 2011, bem como a adesão a duas CCB ocorridas em 09/10/2019 e 27/01/2020 (ID’s 5324230 e 5324231). Entretanto, ao contrário do que alega o recorrente, a referida assinatura não consiste em uma assinatura digital e sim em uma assinatura digitalizada. A assinatura digital, nos termos do artigo 1º da Medida Provisória n.º 2.200/2001 (com força de lei), somente existe mediante a utilização de um certificado digital. Assim, não há que se confundir assinatura digital com assinatura digitalizada. A assinatura digital exige a utilização de um certificado pessoal, com a indicação da senha da pessoa que pretende apor a sua assinatura digital em um documento. Já a assinatura digitalizada permite a sua reprodução por qualquer pessoa, inclusive pessoa diversa da que teoricamente estaria assinando o documento. Assim, não ficando comprovado ser a autora quem, de fato, firmou as CCB’s anexadas aos autos, correta a r. sentença ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes. O abalo moral, no caso, é até presumível, posto que a autora se viu vinculada a dois contratos que sequer manifestou real interesse em contratá-los, causando transtornos que ultrapassaram o mero aborrecimento. Comprovado o dano, deve o fornecedor ser indenizado pelos danos morais suportados. Impõe-se a compensação do dano moral por meio de indenização, em razão de afetação à esfera extrapatrimonial da consumidora/recorrida. O valor fora arbitrado em patamar adequado e razoável, de acordo com os entendimentos desta Turma Recursal acerca da matéria (R$ 3.000,00), considerando, ainda, a capacidade econômica das partes, o grau de culpabilidade e a extensão dos danos. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 10% sob o valor da condenação, o qual deverá ser pago em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual FADEPES (Lei Complementar Estadual nº 105/97). É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)